Tribunal: TJSP
Processo: 1500115-39.2021.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenações mantidas.

Associação ao tráfico – Absolvição – Necessidade – Estabilidade e permanência não demonstradas.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade e qualidade

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenações mantidas.

Associação ao tráfico – Absolvição – Necessidade – Estabilidade e permanência não demonstradas.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos justificam a majoração da reprimenda.

Segunda fase da dosimetria – Reincidência específica não possui desvalor tal a ensejar maior incremento da pena – Majoração compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Tráfico privilegiado – Comportamento voltado ao delito – Dedicação à atividade criminosa comprovada – Reprimendas mantidas.

Regimes prisionais menos gravosos – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais dos agentes.